Tribunal: TJES
Processo: 5026448-39.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026448-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS FLORIANO EFGEM
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL PARA A SITUAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5026448-39.2024.8.08.0048

Recorrente: ELIAS FLORIANO EFGEM

Recorrido: UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA – UNIBAP

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL PARA A SITUAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória onde a parte autora afirma que descobriu que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício em favor da instituição requerida. Aduz que nunca autorizou ou contratou junto à ré. Pleiteia a restituição em dobro e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para ratificar a liminar deferida, declarar a nulidade do contrato objeto da lide, condenar a requerida a restituir em dobro o valor descontado do benefício previdenciário da parte autora, no valor total de R$ 751,92, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, e condenar a requerida a indenizar a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

3.
O recurso do autor busca a majoração do valor da indenização por danos morais.

4.
A parte ré não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se o
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de danos morais é razoável e proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. Trata-se de lide que envolve relação de consumo. Recorre o autor de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato objeto da lide e condenar a ré ao pagamento de indenização material e moral. Nesse ínterim, o recurso do autor é voltado apenas à majoração do valor da condenação arbitrado pelo Juízo
a quo
.

7. Pois bem, no que tange ao dano moral, sua ocorrência ou não, não foi objeto de devolução ao exame desta Turma Recursal, limitando-me apenas a verificação de seu
quantum.

8.
In casu
, melhor sorte não alcança à parte recorrente. Ao rever os elementos de informação que foram apresentados nos autos, a meu sentir, não vislumbro hipótese capaz de ensejar a majoração da reparação extrapatrimonial pugnada, posto que, o Juízo
a quo
ao fixar o
quantum
indenizatório, observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que o montante arbitrado não fora irrisório e nem importou em enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em majoração da indenização.

9.
Quantum
mantido, em atenção às peculiaridades do caso e ao caráter punitivo pedagógico da reprimenda.

Valor arbitrado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade que deve ser mantido, porquanto, encontra-se em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano. Precedentes desta turma recursal.

10. Sentença proferida pelo colega de piso que não merece qualquer retoque.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), porém, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Tese de julgamento:

1. “O quantum indenizatório por danos morais, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso e a natureza do dano.”

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

Precedentes desta turma recursal.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)